Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA PROFERIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. É firme a jurisprudência no sentido de competir ao Juízo da Execução Penal proceder à detração do tempo de prisão provisória, após realizar a unificação de todas as sanções corporais já impostas ao sentenciado, momento em que será fixado o regime adequado (art. 387, §2o, do CPP c/c art. 111 da LEP). Assim, incabível a análise do pleito nesta oportunidade, sob pena de indesejada supressão de instância.

2. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. No caso, o juiz sentenciante motivou de forma satisfatória a manutenção da reprimenda cautelar, pois presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP, sobretudo a gravidade concreta da conduta, bem como porque a acusada manteve-se por longo período em local incerto e não sabido.

4. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.